Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO APÓS DOIS DIAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do voo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré, GOL Linhas Aéreas S/A., ao pagamento do valor de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.

2. A companhia aérea ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora alegou a que adquiriu passagens aéreas para o trecho VITÓRIA/ES x BRASÍLIA/DF, com conexão no Rio de Janeiro/RJ, previsto para 10/01/2020. Ainda, que o voo de conexão com destino à Brasília foi cancelado, sem justificativa aparente, sendo reacomodada em voo subsequente 2 dias depois, não tendo recebido qualquer assistência da companhia aérea, razão pela qual lhe seriam devidas indenizações por danos materiais e danos morais.

4. Em seu recurso, a companhia aérea requereu o afastamento de sua responsabilidade civil em razão da comprovação da ocorrência de caso fortuito/força maior, porque o cancelamento foi ocasionado por problemas de reestruturação da malha aérea. Ponderou que prestou a assistência necessária à parte autora, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ensejador de danos materiais ou morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado para pelos danos morais.

5. Aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente.

6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

7. É incontroverso o cancelamento do voo de conexão contratado pela parte autora, especificamente, o trecho Rio de Janeiro - Brasília.

8. A reestruturação da malha aérea é considerada fortuito interno, isto é, decorrente do risco da atividade e não externo, o qual seria capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea. Desse modo, a readequação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorreram, no caso concreto, da má prestação do serviço.

9. Conforme art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado pela recorrente. No caso, a ré não comprovou a assistência, a parte autora foi realocada em voo dois dias depois do voo originalmente contratado, tendo despesas com hospedagem no Rio de Janeiro (doc de id n. 36216305). Por isso, correta a sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

10. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura ‘in re ipsa’, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

11. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, pois, em razão do cancelamento do voo e frente ao descaso da companhia aérea em realocar a parte autora, ofertando-lhe apenas voo 2 dias após o pactuado, sem qualquer auxílio de hospedagem, a parte autora se viu em situação de desamparo, do que resultou desgaste físico-psicológico. Dessa forma, caracterizado o dano moral.

12. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.